Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730913-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA EMBARGADO: ANDRE SABOYA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRE LUIS SOUZA COSTA DA SILVA, contra acórdão de ID – 33315575. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33590281. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANDRE SABOYA MARTINS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 17:30:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador